Tribunal: TJDFT
Processo: 0751679-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0751679-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCILENE OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JUSCILENE OLIVEIRA MONTEIRO. Intimada para se manifestar, a recorrente confirmou que o Distrito Federal forneceu vaga fixa de hemodiálise em 25/10/2023, pugnando pela desistência do recurso (ID 56016867). Por conseguinte, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006